Tribunal: STJ
Processo: 5128595-27.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737263 - MG(2024/0332776-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
MG
PROCURADOR
: TÉRCIO LEITE DRUMMOND - MG090777
AGRAVADO
: D F DE O
ADVOGADOS
: LUISA ACACIO FERREIRA - MG118862
CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARAES - MG084254
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932,
III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 81ec4951-e8d7-47e6-a6b5-ca6a72b5d1d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737263 - MG (2024/0332776-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG
PROCURADOR
: TÉRCIO LEITE DRUMMOND - MG090777
AGRAVADO
: D F DE O
ADVOGADOS
: LUISA ACACIO FERREIRA - MG118862

CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARAES - MG084254
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P.
Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS e
pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG, contra decisão
monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da
seguinte ementa (fls. 543-546):
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 558-561, a parte recorrente sustenta que "nas razões
do Agravo em Recurso Especial se demonstrou que, por se tratar de matéria de ordem pública, a
questão da legitimidade do Estado de Minas Gerais em ações previdenciárias foi aduzida em
Embargos de Declaração, justamente para viabilizar o prequestionamento do tema". (fl. 560)
Além disso, afirma que "a argumentação de afronta aos artigos 313, inciso IV, 314 e
927, inciso III, do CPC, foi desenvolvida justamente para evidenciar que a premissa de que a
Documento eletrônico VDA53238703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:41
Código de Controle do Documento: 66fdfe16-74d3-48d9-afbe-04ea0c38030a

matéria não estaria em discussão estava equivocada, pois a tese firmada obrigatoriamente no IRDR
deveria ser aplicada, o que implica, necessariamente, na ilegitimidade do Estado. Portanto, ao
demonstrar a viabilidade do Recurso Especial, refutou-se assim, de forma eficaz, a aplicação da
" (fl. 560)
Súmula 283/STF.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 566-568.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou devidamente o argumento utilizado para a inadmissão do seu recurso
.
especial
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se na aplicabilidade, por
analogia, do enunciado n° 283 da Súmula do STF, pelo fato de existir fundamento autônomo no
acórdão recorrido, não atacado no recurso especial, o qual, por si só, é suficiente para manter a
higidez do aresto confrontado.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial a parte agravante deixou de
refutar adequadamente e de modo suficiente o fundamento da decisão de inadmissibilidade, o qual,
à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido, produzindo
todos os efeitos no mundo jurídico.
No que se refere ao argumento do
de segunda instância, para rebatê-lo, era
decisum
ônus da parte agravante, em contraste, demonstrar em que ponto da petição do recurso especial há
, de maneira a
impugnação específica e suficiente acerca dos pilares fundantes do acórdão recorrido
justificar que não haveria fundamentação recursal manifestamente deficiente e que os argumentos
do aresto teriam sido atacados, em sua totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pela
parte agravante na hipótese em liça.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA53238703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:41
Código de Controle do Documento: 66fdfe16-74d3-48d9-afbe-04ea0c38030a

FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
.
RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:41
Código de Controle do Documento: 66fdfe16-74d3-48d9-afbe-04ea0c38030a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.737.263 / MG
Número Registro: 2024/0332776-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231342775004 51285952720178130024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
MG
PROCURADOR : TÉRCIO LEITE DRUMMOND - MG090777
AGRAVADO
: D F DE O
ADVOGADOS
: LUISA ACACIO FERREIRA - MG118862
CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARAES - MG084254
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
MG
PROCURADOR : TÉRCIO LEITE DRUMMOND - MG090777
AGRAVADO
: D F DE O
Documento eletrônico VDA54470605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: 8ba7ef06-1a25-4e8f-aa4f-0710322c40a6

ADVOGADOS
: LUISA ACACIO FERREIRA - MG118862
CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARAES - MG084254
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: 8ba7ef06-1a25-4e8f-aa4f-0710322c40a6